Tribunal: CARF
Processo: 10730.009357/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009357/2010-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.586 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LONG LIFE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA -
EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Segundo relatório de fls. 78 e seguintes, trata o processo de pedido de restituição
de contribuições previdenciárias retidas pela empresa contratante quando do faturamento das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009357/2010-42
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.009357/2010-42

notas fiscais de prestação de serviço n° 136 a 159, nas competências 01 a 11/2008, no valor
originário de R$ 26.307,94. O contribuinte transmitiu os pedidos eletrônicos, por competência,
no sistema PER/DECOMP no site da Receita Federal do Brasil, conforme art. 3o, parágrafo
primeiro da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008. O crédito refere-se a contribuições
previdenciárias retidas e recolhidas em GPS (guia da previdência social) pela empresa
contratante do serviço.
O pedido foi indeferido, tendo a Delegacia da Receita Federal sob o seguinte
argumento:
O art. 65 da IN RFB n° 900 de 30/12/2008 prevê que a autoridade competente para
decidir a restituição e compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como
realizar diligências nos estabelecimentos do sujeito passivo para exame de
documentação fiscal e contábil, de forma a verificar a exatidão das informações
prestadas. Assim sendo, a empresa foi intimada (intimação n° 631/2011 fls. 47 e 48) a
apresentar o livro Diário formalizado do ano de 2008 ou livro Caixa, planilha referente
aos valores de contribuição previdenciária compensados, bem como apresentar a guia de
recolhimento do valor retido da competência 11/2008, pois não há valor recolhido para
esta competência e as guias de recolhimento referentes a outras entidades ou fundos das
competências 01 a 11/2008, as quais também não apresentam recolhimento no sistema
informatizado.
A finalidade da solicitação do livro Diário referente ao ano de 2008 foi verificar os
lançamentos referentes ao faturamento das notas fiscais e à mão-de-obra empregada no
serviço objeto dessas notas, bem como os lançamentos referentes à compensação
efetuada pela empresa, a fim de confirmar a origem dos créditos utilizados e se os
valores de restituição pleiteados já foram objeto de compensação.
A correspondência contendo a intimação retornou sem a ciência do contribuinte, com
um carimbo do correio mencionando "número inexistente" (fl. 49). Foi mantido contato
com o escritório com a pessoa responsável pelo envio dos pedidos eletrônicos e a
mesma confirmou estar correto o endereço de postagem, foi solicitada a presença de
responsável (ou pessoa devidamente habilitada) para tomar ciência da intimação, o que
ocorreu em 11/07/2011 (fl. 48). Tendo decorrido o prazo para apresentação de
documentação, a empresa não se manifestou.
Foram juntadas ao processo as telas do sistema informatizado referentes aos
recolhimentos efetuados no período, bem como as telas referentes às informações
prestadas em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP (fls. 51 a 72).
Ante o exposto, tendo em vista que não foi possível confirmar as informações prestadas
por meio eletrônico, inviabilizando a apuração do direito creditório líquido e certo e em
conformidade com o art. 65 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, somos
pelo indeferimento da restituição pleiteada.
Em manifestação de inconformidade (fls. 85) o Contribuinte arguiu que as
intimações não foram enviadas para o endereço da sede da empresa, assim não foi comunicado
do despacho decisório, portanto não exerceu seu direito de ampla defesa e contraditório.
Destacou que a empresa estava à disposição para apresentar todo e qualquer documento para
fazer face às exigências cabíveis e para viabilizar a apuração do direito creditório líquido e certo.
A decisão da DRJ foi pela improcedência da manifestação de inconformidade,
destacou que as intimações foram enviadas para o endereço cadastral do contribuinte e ainda,
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.009357/2010-42

após a devolução pelos Correios, a intimação foi realizada pessoalmente a partir do
comparecimento de preposto da empresa na Delegacia Fiscal.
Em seu recurso voluntário o Contribuinte reitera a argumentação de erro na
intimação e, na oportunidade, faz juntar aos autos a cópia integral do seu Livro Diário referente
ao ano de 2008, planilha com a demonstração dos valores de contribuição previdenciária
compensados e ainda guia de recolhimento acerca de tributo retido na competência de 11/2008 –
documentos solicitados pelo fiscal competente quanto da análise original do pedido de
restituição.
Na sessão de julgamento de 18.07.2014, por meio da Resolução no 2803-000.251,
a 3a Turma Especial converteu o julgamento em diligência para solicitar que Delegacia de
origem: a) trouxesse aos autos informações discriminadas e atualizadas sobre a existência ou não
de crédito tributário a restituir; b) em caso positivo, informasse os períodos e valores a serem
restituídos.
Às fls. 243/244 é juntada informação fiscal atestando – após apresentação de
documentos novamente solicitados ao Contribuinte – o direito a restituição de parte do valor
pleiteado.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
Recurso Voluntário para, considerando os documentos apresentados em sede de recursal e ainda
resposta à diligência solicitada por meio da Resolução no 2803-000.251, reconhecer o direito à
restituição dos valores expressamente apurados pela informação fiscal. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS NA
FASE RECURSAL.
A não apreciação de provas trazidas na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade e processual prevista no CPC e a
busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário.
Recurso Voluntário Provido.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
seguimento parcial. Nos termos do despacho de admissibilidade e com base no acórdão
paradigma no 2302-003.532 defende a recorrente que o Colegiado recorrido não poderia se
manifestar sobre as provas juntadas no Recurso, pois não comprovou as circunstâncias do art. 16,
§4o do Decreto no 70.235/72.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.009357/2010-42

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito do recurso é necessário tecer comentários acerca
do seu conhecimento.
Conforme exposto, o Recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão
acerca da impossibilidade da análise de provas juntadas em sede de recurso voluntário. Trazendo
a redação do art. 16, inciso III e §4o do Decreto no 70235/72, defende ter ocorrido a preclusão da
juntada dos documentos pelo contribuinte. Para estabelecer a divergência é citado o acórdão
2302-003.532.
No caso paradigmático, analisando pedido genérico do contribuinte de juntada
posterior de documentos – pedido ‘repetido’ da peça de impugnação-, o Colegiado entendeu pelo
seu indeferimento em razão do art. 16 citado. Para melhor compreensão do julgado
transcrevemos partes da decisão:
Também, o pedido genérico de juntada de documentos após a impugnação não deve ser
acolhido, uma vez que a Portaria RFB n.o 10.875/2007, no art. 7o § 1o, acompanhando
os preceitos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, limitou o momento para a
apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
...
No caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência
de nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos.
Pela passagem acima é possível concluir que no caso o contribuinte se quer
apresentou os documentos, seja na impugnação ou no recurso voluntário. O Colegiado se
manifestou acerca de mero pedido – comum em algumas defesas – de juntada posterior de
documentos.
No caso ora analisado a situação fática é bem distinta.
Incialmente é relevante destacar que no presente caso estamos diante de pedido de
restituição, procedimento que pelas especificidades admite a relativização das formalidades para
assegurar ao contribuinte de forma plena a comprovação do direito ao crédito. Diversamente, o
acórdão paradigma trata de mero lançamento, e os fundamentos das decisões deixam clara a
divergência das situações.
No acórdão recorrido há a argumentação no sentido de ter havido um erro no
procedimento de intimação do contribuinte para apresentação dos documentos. Embora o
contribuinte de fato não tenha atualizado seu endereço junto à Receita Federal em momento
oportuno, tal situação ensejou a conversão do julgamento em diligência à Delegacia de Origem
conforme consta da Resolução no 2803-000.251:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.009357/2010-42

3. A Delegacia de origem não conheceu o direito creditório da recorrente com base na
não apresentação dos documentos comprobatórios por parte da interessada, indeferindo
o pedido pleiteado.
4. A contribuinte por sua vez, afirma que os documentos exigidos não foram entregues
em razão da não intimação pessoal da empresa recorrente.
5. Em sede de recurso voluntário a contribuinte anexou cópia integral do Livro Diário
de competência do ano de 2008, juntamente com planilha referente aos valores de
contribuição previdenciária compensados, bem como apresentou a guia de recolhimento
do valor retido da competência 11/2008.
6. Diante desta informação, entendo que o presente processo deva ser reencaminhado à
primeira instância, para que o fisco traga informações que possibilitem a averiguação da
existência ou não do direito creditório do recorrente.
Para cumprir a diligência a própria Delegacia Fiscal intimou (fls. 229/230) o
contribuinte para novamente apresentar documentos. A intimação foi cumprida e, diante da
análise do conjunto dos documentos então constante dos autos, conclui a própria fiscalização
pela existência do direito à restituição de parte do crédito pleiteado. Os valores e competências
foram expressamente destacados na Informação Fiscal de fls. 243/244.
Diante desta manifestação, o Colegiado Recorrido ratificou o direito do
contribuinte – direito que se tornou incontroverso após a manifestação da fiscalização.
Observamos que decisão não se baseou nas provas juntadas pela parte. Na verdade, essas provas
e a argumentação de erro no procedimento de intimação motivaram a conversão do julgamento
em diligência e, a partir das informações do próprio fiscal, conclui a turma a quo pelo
provimento do recurso. Consta do acórdão:
3. Em peça de Manifestação de Inconformidade, a recorrente esclarece que não
apresentou os documentos exigidos por não ter sido devidamente citada, em virtude da
mudança de endereço da empresa. Apesar do ônus de manter atualizado o cadastro na
Secretaria da Receita Federal do Brasil ser da recorrente, sob a luz do princípio da
verdade material, não seria justo a recorrente sofrer tamanho prejuízo por inobservância
de uma regularidade formal.
...
8. Ademais, em cumprimento à Resolução n° 2803000.251 (fls. 199/203), a Delegacia
de origem apresentou informativo fiscal (fls. 243/244), onde reconhece a confirmação
da retenção relativa à competência 11/2008 e a existência de crédito tributário a restituir
relativo às demais competências analisadas. Vejamos:
...
9. Assim, considerando que a prova apresentada pela recorrente, ainda que em momento
posterior à impugnação, deixou clara a existência de créditos a restituir, conforme
informação fornecida pela própria autoridade fiscal, deve ser aplicado ao caso o
princípio da busca pela verdade material, que norteia o processo administrativo, com a
consequente restituição dos valores pleiteados.
10. Por fim, sobre o momento da apresentação da prova no processo administrativo
fiscal, ressalte-se que há uma tendência em se atenuar os rigores da norma, afastando a
preclusão em alguns casos excepcionais, no tocante a documentos que permitem o fácil
e rápido convencimento do julgador, com fulcro em seu juízo de valor acerca da
utilidade e da necessidade, assegurando o equilíbrio entre a celeridade, a oficialidade, a
segurança indispensável, a ampla defesa e a verdade material para a consecução dos fins
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.009357/2010-42

processuais (A Prova no Processo Tributário, Coord. NEDER, Marcos Vinícius e
outros, São Paulo: Dialética, 2010, p. 34 a 51).
11. Ultrapassadas essas questões, diante da confirmação pela própria Delegacia da
existência de créditos a restituir, percebe-se que assiste razão à contribuinte.
Portanto, ainda que o acórdão tenha feito considerações sobre a possibilidade de –
em situações excepcionais – ser admitida a juntada de documentos em sede de recurso
voluntário, sua argumentação principal para o provimento do recurso passa pelo reconhecimento
expresso da fiscalização acerca da existência do direito do contribuinte.
Diante de todo o exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital